Tribunal: TJDFT
Processo: 0711378-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711378-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO PEREIRA AGRAVADO: NICOLLAS VICTOR NUNES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.A.P. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos no 0700513-09.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante assevera que não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, por ser hipossuficiente na forma da lei. Narra que é empreiteiro e, em razão disso, possui uma alta movimentação financeira em sua conta bancária, contudo, tal crédito é usado nas empreitadas e no seu sustento e de familiares, o que evidencia a sua hipossuficiência. Destaca que os extratos bancários trazidos à baila evidenciam que, em que pese alta movimentação financeira, os valores são usados para custear despesas da empreitada e hodiernas. Pontua possuir renda mensal média até 3 (três) salários-mínimos (sendo profissional autônomo da área da construção civil, possui rendimentos instáveis), além de ter outros dois filhos menores, o que onera as suas despesas mensais. Alega que a declaração de hipossuficiência juntada aos autos possui presunção relativa de sua incapacidade econômica, o que impõe a reforma da decisão agravada, inclusive, considerando que possui apenas o mínimo para sobreviver. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna lhe seja concedida a gratuidade de justiça, determinando o prosseguimento do feito. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Junta documentos. Intimado pelo despacho de ID quanto ao não conhecimento dos documentos apresentados no recurso, o agravante junta petição de ID 57551771. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. PRELIMINAR - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA Suscito, de ofício, preliminar de supressão de instância. O agravante junta documentos no ID 57151807 e 57151808 que não foram apresentados nem apreciados pelo juízo de origem. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Todavia, segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. Transcrevo o teor da lei: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com oart. 5o. Em análise dos autos de origem, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal não foram juntados na inicial. Além disso, a parte agravante não explica as razões de ter deixado de apresentá-los ao Juízo a quo. Lado outro, não versam sobre fato novo e poderia ter sido comprovado nos autos no momento do ajuizamento do feito, além de inexistir qualquer demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal. Sobre o tema, assim entende este eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO PELA AGRAVADA EM DESFAVOR DE PANIFICADORA FRATELLO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE INCLUIU NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O SÓCIO DA EMPRESA, ORA AGRAVANTE, MARCONI PEDROSA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS PERANTE ESTA SEGUNDA INSTÂNCIA. INADIMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação à penhora de imóvel ofertada pelo executado, sob a alegação de que se trata de bem de família. 2. Preliminar de inovação recursal - Acolhimento. 2.1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da decisão agravada (art. 435 do CPC). 2.2. Nesse sentido: "1. Não se tratando de documentos novos, é vedada a apreciação da documentação apresentada nesta instância recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435, ambos do CPC." (07285988220228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 12/5/2023). 2.3. No caso, as fotos anexadas neste recurso com a finalidade de comprovar que reside no imóvel penhorado não foram apresentadas na primeira instância, embora sejam anteriores à decisão ora impugnada. 2.4. Ademais, o agravante não justificou eventual impossibilidade de juntar essas fotos no momento oportuno. 2.5. Portanto, os documentos apresentados apenas perante esta instância recursal não podem ser admitidos. (...) 5. Recurso provido. (Acórdão 1771732, 07266532620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO NOVOS. INADMISSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se tratando de documentos novos, é vedada a apreciação da documentação apresentada nesta instância recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435, ambos do CPC. (...) 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1693019, 07285988220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos referidos documentos, tendo em vista que não foram devidamente submetidos à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância. Assim, NÃO CONHEÇO dos documentos em epígrafe e deixo de apreciá-los ao analisar o presente recurso. 2. TUTELA DE URGÊNCIA Cinge-se a controvérsia acerca da hipossuficiência do agravante a impor a concessão do beneplácito da justiça gratuita. Transcreve-se a decisão agravada de ID 189302375, autos de origem: Os extratos bancários anexados ao feito indicam que o requerente teve entradas de numerário em sua conta em valor não compatível com a alegada hipossuficiência financeira. Com efeito, em novembro/2023 foi creditado o valor de R$ 19.674,00, em dezembro/2023, o valor de R$ 17.700,00, e em janeiro do corrente ano a quantia de R$ 11.251,60 (ID 186514456, págs. 01, 18 e 37). Sendo assim, referida movimentação bancária não encontra ressonância na cópia da CTPS, anexada em ID 187603929, pág. 01, apontando contrato de trabalho aberto, com admissão em 2012 e última remuneração de R$ 368,61, não refletindo, assim, a realidade financeira atual do demandante. Oportuno esclarecer que este juízo adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 271, 22 de maio de 2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos (art. 4o), hoje equivalentes a R$ 7.060,00, sendo certo que o requerente não se enquadra nesta hipótese. Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e faculto ao requerente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, pois representa pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Int. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. VULTOSA QUANTIA EM POUPANÇA NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se a revogação do benefício. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1791992, 07154159120208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO AFASTADA RECURSO DESPROVIDO. 1. Com efeito, de regra, uma vez declarada pela parte a impossibilidade de custear a causa, a gratuidade de justiça é de ser concedida. 2. Contudo, referida declaração possui presunção iuris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado, desde que presente prova capaz de retirar a hipossuficiência declarada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1680861, 07265193320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três inteiros e setenta e um décimos por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 11/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.114,41 (três mil cento e quatorze reais e quarenta e um centavos). No caso em análise, o próprio agravante afirma que recebe mensalmente em torno de 3(três) salários-mínimos, perfazendo, hoje, o importe de R$ 4.236,00 (quatro mil duzentos trinta seis reais), montante esse superior ao valor paradigma, o que afasta a tese de precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais. Além disso, como bem pontuou o juízo singular, os extratos bancários anexados ao feito indicam que o ora agravante teve entradas de numerário em sua conta em valor não compatível com a alegada hipossuficiência financeira, porquanto, em novembro/2023 foi creditado o valor de R$ 19.674,00 (dezenove mil seiscentos e setenta quatro reais), em dezembro/2023, o valor de R$ 17.700,00 (dezessete mil setecentos reais), e em janeiro do corrente ano a quantia de R$ 11.251,60 (onze mil duzentos e cinquenta um reais e sessenta centavos). Ou seja, a renda do agravante o coloca em situação privilegiada em relação à extrema maioria da parcela da população brasileira, que é essencialmente carente de recursos, e são para estes que a proteção constitucional da gratuidade deve ser concedida, sob pena de a concessão indevida afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1655661, 07292717520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que o benefício da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante não deve ser deferido. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO do pedido de concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 4 de abril de 2024 15:08:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador